Tribunal: TJPA
Processo: 0808948-62.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808948-62.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RETOMADA DAS ATIVIDADES DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- 24HS. QUESTÃO ADMINISTRATIVA. ESTRUTURA DANIFICADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO LIMINAR MANTIDA.

1.

O cerne da questão diz respeito sobre o acerto ou desacerto da decisão prolatada pelo juízo a quo que indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos moldes requerido pela agravante.

2.

O Poder Judiciário apenas pode imiscuir-se em Políticas Públicas em casos extremamente urgentes, e, no caso em questão, o pedido seria a reinauguração de uma UPA, que teve suas atividades suspensas para reforma, sendo a população atendida por um hospital local.

3.

De acordo com os relatos dos autos, o prédio estaria com a estrutura danificada, com forro despencando e oferecendo risco a vida das pessoas, razões que necessitam de dilação probatória para comprovar que a reforma foi concluída.

4.

O risco de deferir um pedido liminar para funcionamento do prédio sem a devida comprovação de que estaria apto para funcionamento parece ser maior do que aguardar a instrução processual, demonstrando um evidente periculum in mora reverso.

5.

considerando o art. 2º da CF e o princípio da separação dos poderes, entendo que decidiu com acerto o Juízo de 1º Grau, quando não determinou a imediata retomada do serviço de UPA, necessitando aguardar a devida instrução processual.

6.

Decisão Liminar mantida.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO E CONCEDER-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO PARÁ contra a decisão do juízo monocrático da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua que nos autos do AÇÃO CIVIL PÚBLICA nº 0808948-62.2022.8.14.0000, proposta em face do MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO PARÁ

Em síntese, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO PARÁ ajuizou ação relatando que foi realizada
reforma no prédio em Ananindeua para funcionamento de uma UPA- Unidade de Pronto Atendimento- 24hs,
e que desde então ainda não entrou em funcionamento, permanecendo fechada.

Requereu, liminarmente, que seja determinada a retomada das atividades da UPA 24h do Município de Santa Izabel do Pará, abstendo-se de manter a interdição do prédio.

Em outro pedido requereu, subsidiariamente, a apresentação, pela parte demandada, de proposta de destinação pública para o imóvel com a devida discussão e deliberação pelo Conselho Municipal de Saúde, devendo a proposta ser feita de modo fundamentado e livre de influências externas, demonstrando: a) os motivos que inviabilizariam o efetivo funcionamento da Unidade de Pronto Atendimento; b)ausência de prejuízo à população pela falta de oferta do serviço que seria disponibilizado na UPA, demonstrando de que forma tal demanda seria atendida; c) qual seria a destinação dada ao imóvel, e o prazo para sua implementação; d) que tais alterações estão em consonância com apolítica municipal de saúde, tendo sido apresentada nas instâncias competentes, sob pena de multa diária.

O Juiz de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela antecedente:

“Dá análise dos autos, anoto que o pedido do requerente, em sede de tutela de urgência, viola os princípios constitucionais do contraditório e do devido processo legal, vez que implicaria, caso deferido, no esgotamento da prestação jurisdicional, uma vez que requer a imediata retomada dos serviços da UPA 24h do Município de Santa Izabel do Pará e, desta forma, que seja determinado ao requerido que este se abstenha de manter a interdição do prédio a fim de evitar o encerramento das atividades ali desempenhadas ou, subsidiariamente, que a parte requerida apresente proposta de destinação pública para o imóvel no qual funcionaria a unidade de pronto atendimento.

Ademais, denoto que há necessidade da coleta de mais provas a fim de que seja averiguada as condições do prédio em questão para que, consequentemente, possa funcionar adequadamente.

Ante todo o exposto, com fundamento no art. 300, ‘caput’ e §3º, do Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado na inicial.”

Inconformado o Ministério Público ingressou com recurso, alegando ser incabível o mal uso de dinheiro público para reforma de um prédio público que permanece fechado, sendo que a população necessita de uma UPA- Unidade de Pronto Atendimento- com funcionamento 24hs.

Em Decisão Interlocutória (ID. 10197484), a D. Relatoria indeferiu a concessão do efeito suspensivo até ulterior deliberação da 1ª Turma de Direito Público.

O Agravante opôs Embargos de Declaração (ID. 10893037), alegando erro material, o qual foi dado provimento, conforme ID.

14824283.

O Agravado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID. 11213322.

Instado a se manifestar, o ilustre representante do Ministério Público emitiu parecer no sentido de conhecer e dar provimento ao Agravo de Instrumento (ID. 16620485).

Os autos vieram conclusos para julgamento.

VOTO

Recebo o Agravo de Instrumento, vez que preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade, nos moldes dos art. 1.015 e seguintes do CPC.

DO MÉRITO.

O cerne da questão diz respeito sobre o acerto ou desacerto da decisão prolatada pelo juízo a quo que indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos moldes requerido pela agravante.

Ao analisar os autos, verifica-se que o juízo de primeiro grau justificou a impossibilidade de concessão da medida, pois haveria o esgotamento da prestação jurisdicional, bem como, que haveria necessidade de produção de provas para averiguação das condições do prédio, antes de determinar o seu adequado funcionamento

Pois bem. Mantenho entendimento de que a decisão proferida pelo juízo a quo foi acertada, pelos seguintes motivos.

É cediço que o direito à saúde é uma garantia Constitucional, e quando afetado, deve ser protegido, a teor do artigo 196 da Carta Magna, assim a dignidade da pessoa humana, como princípio fundamental da Constituição Federal, deve ser apreciada como prioridade.

Entretanto,
o Poder Judiciário apenas pode imiscuir-se em Políticas Públicas em casos extremamente urgentes, e, no caso em questão, o pedido seria a reinauguração de uma UPA, que teve suas atividades suspensas para reforma, sendo a população atendida por um hospital local.

A priori, vejo como uma questão eminentemente administrativa, que seria função constitucional delegada ao Poder Executivo em razão do princípio da separação de poderes.

Importante mencionar que,
de acordo com os relatos dos autos, o prédio estaria com a estrutura danificada, com forro despencando e oferecendo risco a vida das pessoas, razões que necessitam de dilação probatória para comprovar que a reforma foi concluída.

O risco de deferir um pedido liminar para funcionamento do prédio sem a devida comprovação de que estaria apto para funcionamento parece ser maior do que aguardar a instrução processual, demonstrando um evidente periculum in mora reverso.

Nesse cenário,
considerando o art. 2º da CF e o princípio da separação dos poderes, entendo que decidiu com acerto o Juízo de 1º Grau, quando não determinou a imediata retomada do serviço de UPA, necessitando aguardar a devida instrução processual.

Dessa forma, não obstante as dificuldades do sistema público de saúde em bem atender a toda a demanda, não vislumbro a presença do fummus boni iuris e periculum in mora das alegações do agravante, nos fatos descritos.

Por fim, importante destacar que com o prosseguimento da ação no Juízo originário será possível aferir com maior profundidade a existência ou não do direito pretendido, notadamente na fase instrutória.

Pelo exposto, conheço e nego provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 29/04/2024